Tribunal: TJES
Processo: 5001132-66.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001132-66.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RECORRIDO: JUSTINA INES VIDOR FURLIN
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGEM. DESTINO ISRAEL. FINANCIAMENTO NO VALOR DE R$16.000,00. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA. (1). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$16.000,00, A RESTITUIR EM ATÉ 12 MESES. (2). RECURSO RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. (3). CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (4). REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE DE FORMA SOLIDÁRIA NOS TERMOS DO CDC. MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM CANCELADO EM VIRTUDE DA PANDEMIA. PARTE AUTORA NÃO DEU CAUSA AO CANCELAMENTO. RISCO DO NEGÓCIO QUE DEVE SER IMPUTADA AO FORNECEDOR. DIREITO A RESTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 5º, DO CPC.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.